Tribunal: TJMT
Processo: 0000779-52.2016.8.11.0085
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000779-52.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), TERRA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 12.048.416/0001-69 (APELADO), JULIA TEREZA PEREIRA LEITE - CPF: 545.485.941-91 (ADVOGADO), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), ADILSON ROHENKOHL - CPF: 865.744.341-49 (APELADO), ADILSON ROHENKOHL - CPF: 865.744.341-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVAÇÃO DO CONTRATO – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incumbe à parte ré, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que culminou nos descontos do suposto devedor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

É devida a devolução dos valores indevidamente descontados, de forma simples, vez que não comprovada má-fé, a qual não se presume.

Para que a pessoa jurídica seja indenizada por danos morais, deve demonstrar a violação à sua honra objetiva, o que não se configura, por si só, pela mera cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais n. 0000779-52.2016.8.11.0085, 58740 movida por TERRA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) Declarar a inexigibilidade do débito relativo ao contrato mencionado nos autos; D) Deferir o pedido de repetição de valores em dobro, pelo período que perdurou os descontos. Esse montante contará juros legais de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária pelo índice do IGP-M a partir de cada débito em conta (Súmula 43 STJ), em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença; condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 8.0001 00 (oito mil reais) a ser corrigido pelo IGPM a partir da presente data (Sumula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c artigo 161, § 1.0 do Código Tributário Nacional), a contar da data do evento danoso (14/06/2016); condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 85, §2°, fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Sustenta o apelante que a questão que será discutida neste recurso refere-se ao alto valor arbitrado por Danos Morais e ainda a devolução em dobro de um seguro contratado de forma legítima, como devidamente comprovado nos autos.

Salienta ser indispensável a demonstração da má-fé por parte do Banco promovido, fato que não se encontra comprovado nos autos devera ser reformada a sentença para se excluir a restituição dos valores. Todavia, ad cautelam, caso esta seja determinada, que seja reformado, então, o comando sentenciai para que se dê a devolução na maneira simples, sob pena de afrontar a jurisprudência dominante na nossa Corte Superior.

Afirma que não houve qualquer atitude desta Recorrente que viesse a caracterizar o dano à moral da Recorrida, visto que, in casu, verifica-se a absoluta ausência de provas da prática de Qualquer ilício cometido pela instituição promovida mie possa ensejar a pretensão ora repelida; contudo, ainda que se entenda pela ocorrência dos danos morais, o valor arbitrado foge totalmente à razoabilidade e proporcionalidade, não se medindo pela extensão do dano, que sequer houve.

Por fim, alega que, ante a inexistência de litigiosidade nesta demanda, não há que se falar em condenação desta empresa em ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, merecendo reforma a sentença vergastada; eventualmente, não sendo atendida a irresignação supra, requer a parte apelante a minoração dos honorários sucumbenciais outrora condenados.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a sentença recorrida, nos termos a seguir: que seja reformada a decisão de primeiro grau, para que o pedido seja julgado totalmente improcedente. Caso no seja este o entendimento de vossas excelências, requer-se a redução da indenização para o razoável, com base nos fundamento já expostos.

Sem contrarrazões. (id. 144860665)

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que nos autos declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais n. 0000779-52.2016.8.11.0085, 58740 movida por TERRA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS EIRELI, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para: a) Declarar a inexigibilidade do débito relativo ao contrato mencionado nos autos; D) Deferir o pedido de repetição de valores em dobro, pelo período que perdurou os descontos. Esse montante contará juros legais de 1% ao mês desde a citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária pelo índice do IGP-M a partir de cada débito em conta (Súmula 43 STJ), em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença; condenar o requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 8.0001 00 (oito mil reais) a ser corrigido pelo IGPM a partir da presente data (Sumula 362 do STJ) até o efetivo pagamento e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil de 2002 c/c artigo 161, § 1.0 do Código Tributário Nacional), a contar da data do evento danoso (14/06/2016); condeno a parte requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos do art. 85, §2°, fixando os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Pois bem.

Verifica-se que a parte Apelante não se conforma com a sentença, alegado desacerto do posicionamento do Juízo.

Afirma ser abusiva a obrigação de repetição do indébito em dobro; bem como a condenação pelos danos morais e honorários advocatícios.

No caso em tela, a inobservância das formalidades e, ainda, a existência de dúvida quanto à voluntariedade e consciência da contratação e de suas implicações pelo consumidor hipervulnerável, impõe a manutenção da decisão que declarou a inexigibilidade do débito, com consequente devolução dos valores descontados na conta da Autora/apelante.

É sabido que é objetiva a responsabilidade dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores relativamente ao serviço prestado, exigindo-se apenas do consumidor que prove o dano e o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, tenho que as questões relativas à contratação irregular e, ainda, dos descontos indevidos, restaram devidamente comprovadas nos autos, impondo-se, pois, a declaração de nulidade da contratação, bem como a devolução dos valores indevidamente descontados da conta da Autora.

Por outro lado, tenho que a devolução dos valores deve se dar de forma simples.

No que tange à pretensão de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, aduzida na inicial, entendo que a r. sentença, no capítulo em que acolheu tal pedido, merece reforma, eis que configurada a hipótese de engano justificável a que alude o parágrafo único, do art. 42 do CDC.

Sobre o tema, a repetição de indébito é disciplinada no CDC em seu art. 42, cuja redação é a seguinte:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Portanto, tem-se que a condenação à repetição do indébito de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA - SÚMULA 297 DO STJ - MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA - JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO LIMITAÇÃO A 12% AO ANO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOIR A UM ANO - CONTRATO FIRMADO APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/2000, REEDITADA COMO MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.170-36/2001 - EXPRESSA PACTUAÇÃO - LEGALIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA - TARIFAS E DESPESAS BANCÁRIAS - OBSERVÂNCIA DAS RESOLUÇÕES DO BANCO CENTRAL E DAS TESES FIRMADAS PELO STJ EM RECURSOS REPETITIVOS - REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CABIMENTO - SÚMULA 159 DO STF. (...). Incabível a repetição em dobro do indébito, quando o valor pago indevidamente decorreu de obrigação assumida na contratação e quando não há prova de que a instituição financeira tenha agido de má-fé, conforme Súmula 159 do STF”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.460437-5/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 27/08/2020).

Entretanto, é sabido que a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte.

No caso em tela, concluo que a má-fé não restou comprovada e o fato é que, se houve fraude praticada, então a parte ré também foi vítima do engodo.

Para a configuração do dano moral é preciso que o indivíduo seja atingido em sua honra, em sua reputação, em sua personalidade ou em seu sentimento de dignidade. Conforme ensina Yussef Said Cahali sobre o dano moral:

"(...) tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-se gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado (...)." (Dano Moral, 2ª ed., ed. Revista dos Tribunais, 1998, p.20)

Por conseguinte, haverá direito à compensação por danos morais sempre que comprovada a humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados, que extrapolaram a senda do mero aborrecimento. Acerca do tema, a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

"Só deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, ao ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenização por triviais aborrecimentos." (Filho, Sérgio Cavalieri. Programa de responsabilidade civil. 9ª. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010. p. 78).

E a jurisprudência do c. STJ não discrepa, pois:

"O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige." (REsp. nº 215.66 - RJ, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. César Asfor Rocha, em 21/6/01, DJU de 29/10/01, pág. 208).

Cediço que existem algumas situações em que é reconhecida a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida. Assim ocorre quando, pela própria narrativa do fato e incidência de normas de experiência comum, pode-se verificar a existência de lesão aos direitos da personalidade. Contudo, no caso, não se verifica tal hipótese, de modo que se faz necessário provar o dano ocasionado a apelada para que seja reconhecido o dever de indenizar.

Compulsando os autos, não há provas dos alegados danos morais. Isso porque o fato de ter havido desconto indevido não faz presumir a existência de abalo a sua honra e, tampouco, que lhe tenha ocasionado verdadeiras privações de ordem financeira.

Competia à parte requerente a prova da extensão dos danos supostamente experimentados, demonstrando os prejuízos concretos advindos dos descontos efetuados pela ré, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET – COBRANÇA INDEVIDA – PRETENDIDA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – NÃO CABIMENTO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PESSOA JURÍDICA – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, contudo, na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé da empresa de telefonia. Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº. 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da Pessoa Jurídica, o que não ocorreu no caso dos autos. O art. 86 do CPC estabelece a necessidade da distribuição das despesas e dos honorários proporcionalmente, quando cada um dos litigantes for, em parte, vencedor e vencido, que é o que o ocorreu no caso”. (N.U 1002227-94.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

Descabe falar, pois, em ofensa a atributo da personalidade do autor apta a configurar os alegados danos morais.

Inexistindo prova do alegado abalo moral, ainda que seja declarada nula a contratação, não há que se cogitar em indenização a esse título, que devem então ser decotados da sentença recorrida.

Ainda, na espécie, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (TJMT - N.U 1012627-15.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 08/09/2021)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO para, REFORMAR PARCIALMENTE a r. sentença, determinar que os descontos realizados na conta da Autora/Apelada sejam restituídos de forma simples; bem como, afastar a condenação a título de danos morais; mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

Considerando que a parte autora restou sucumbente em grande parte do pedido, uma vez que substancial parcela do proveito econômico pretendido com a ação decorre do pedido de indenização por danos morais, redistribuo os ônus sucumbenciais, na proporção de 70% (setenta por cento) devidos pela parte autora e 30% (trinta por cento) pela parte ré.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência tendo em vista o juízo de piso, ter acertadamente imposto à condenação no valor máximo e cabível conforme prevê o disposto do artigo 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023